Tribunal: TJDFT
Processo: 0740439-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740439-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO MARCOS DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Secretaria certificou a intimação do apelante JOÃO MARCOS DE SOUSA, para apresentar as razões do recurso de apelação (ID 56203684); e, no ID 56641306, deu fé do decurso do prazo em 7/3/2024. Como é cediço, a primeira parte da Súmula 523-STF é intransigente: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta (...)”. INTIME-SE o patrono pelo Diário de Justiça Eletrônico - DJe, para que no prazo derradeiro de 8 (oito dias) arrazoe o termo do ID 56061102; e, o apelante pessoalmente. Brasília, de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador